Tribunal: TJES
Processo: 5000745-55.2023.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000745-55.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: LUIZ CARLOS BATISTI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000745-55.2023.8.08.0044

Recorrente: DER-ES;

Recorrido: LUIZ CARLOS BATISTI;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO.

PRETENSÃO NÃO RESISTIDA DA FAZENDA PÚBLICA EM RELAÇÃO AO CANCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO, EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VEÍCULO CLONE.

JUÍZO DE ORIGEM QUE, ALÉM DE DECLARAR A NULIDADE DAS INFRAÇÕES, ENTENDEU PELA CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, TENDO DITO QUE: (...) Não se pode afastar a indenização por danos morais, servindo não só como caráter punitivo, mas sim como forma de desestímulo para que novas condutas não mais ocorram. O requerente correu o risco de ter sua habilitação suspensa face a lavratura de um auto de infração equivocado da administração pública, tratando-se de um ato nulo e que possibilitou o agravamento de danos em face do requerente".

RECURSO QUE MERECE PROVIMENTO. FATO DE TERCEIRO. CIRCUNSTÂNCIA CUJA EVIDENCIAÇÃO, EM REGRA, DEPENDE DA PROVOCAÇÃO DO CONDUTOR/PROPRIETÁRIO INTERESSADO E DEVIDA COMPROVAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO HÁ QUE SE COGITAR, PORTANTO, DE OMISSÃO ILÍCITA DO ENTE PÚBLICO.

HIPÓTESE, ADEMAIS, QUE NÃO CARACTERIZA DANO IN RE IPSA, NÃO TENDO SIDO PRODUZIDAS PROVAS DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NO CASO CONCRETO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)